Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. CONTEXTO PESSOAL E SOCIAL DESFAVORÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. É possível, excepcionalmente, diante da pandemia de COVID-19 vivenciada atualmente, bem como em razão da suspensão dos atos processuais, os quais foram recentemente retomados, a prorrogação do prazo de internação provisória, levando-se em conta a gravidade concreta do ato infracional praticado e o contexto pessoal e social do menor infrator.
2. Ordem denegada.